Tribunal: TJPA
Processo: 0800382-40.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800382-40.2021.8.14.0007

APELANTE: ELISANGELA DE CARVALHO LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0800382-40.2021.8.14.0007

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: ELISANGELA DE CARVALHO LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE BAIAO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. ERRO NA DATA DE ADMISSÃO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. CORREÇÃO DA DATA DE ADMISSÃO E ENQUADRAMENTO DEVIDOS DESDE A ADMISSÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO APLICABILIDADE PARA ALTERAR O TERMO INICIAL DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELISANGELA DE CARVALHO LOPES em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança movida contra o MUNICÍPIO DE BAIÃO, julgou procedente o pedido para condenar o Município a corrigir a data de admissão da autora para 03/04/2002, implementar o enquadramento na classe correspondente pela progressão horizontal e a gratificação pelo tempo de serviço desde a nomeação em 03/04/2002. Contudo, a sentença limitou a condenação ao pagamento dos valores pretéritos a partir de 2019, data do requerimento administrativo (ID nº 27983558 - pág. 1), com juros e correção monetária de acordo com o julgamento dos temas 810 do STF e 905 do STJ, respeitando-se os prazos prescricionais. A Apelante insurge-se exclusivamente contra o marco inicial dos retroativos, sustentando que, por se tratar de relação de trato sucessivo, a prescrição atingiria apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85 do STJ), requerendo a reforma para que o pagamento inicie em maio de 2016, conforme pedido na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da progressão funcional e do adicional de tempo de serviço de servidora pública municipal, especificamente se o marco deve ser a data do requerimento administrativo que deu ciência à Administração Pública do direito da servidora ou se deve retroagir a período anterior, respeitada a prescrição quinquenal, em virtude da natureza de trato sucessivo da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia recursal limita-se ao termo inicial da condenação ao pagamento dos valores retroativos referentes à correção da data de admissão, enquadramento na classe correspondente pela progressão horizontal e gratificação por tempo de serviço. Embora o juízo de origem tenha acolhido a pretensão de fundo da autora, reconhecendo o direito à correção da data de admissão e aos enquadramentos, a sentença restringiu o pagamento das diferenças a partir de 09 de outubro de 2019, data do requerimento administrativo (ID 27080341).

O posicionamento adotado pela sentença está em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o termo inicial para a produção dos efeitos financeiros da progressão funcional é a data do requerimento administrativo. Este momento é crucial, pois marca a data em que a Administração Pública tomou conhecimento formal de que a servidora havia preenchido todos os requisitos legais para a concessão do benefício. A ausência de requerimento administrativo prévio não pode ser suprida retroativamente por uma ação judicial para fins de efeitos financeiros. A jurisprudência do STJ é uníssona ao estabelecer que o direito às diferenças salariais relativas à progressão funcional ou a outros benefícios que dependam de avaliação ou reconhecimento administrativo surge a partir do protocolo do pedido na esfera administrativa, pois é nesse momento que a Administração é provocada a analisar e conceder o benefício.

A alegação de que a relação é de trato sucessivo e que a prescrição quinquenal deve retroagir ao quinquênio anterior à propositura da ação não se aplica para definir o termo inicial da
concessão
do benefício financeiro em si, mas sim para limitar a
cobrança
das parcelas já devidas. No presente caso, o direito à progressão foi reconhecido, mas a efetivação financeira está vinculada à formalização da ciência da Administração, que se deu com o requerimento administrativo em 09/10/2019. A prescrição quinquenal, portanto, incidirá sobre as parcelas vencidas a partir dessa data, ou seja, as parcelas anteriores a cinco anos da data da propositura da ação ou do requerimento administrativo estariam prescritas, mas não se confunde com o marco inicial de incidência do direito ao pagamento das diferenças.

Desse modo, a decisão de primeiro grau que fixou o termo inicial dos valores pretéritos a partir de 2019, data do requerimento administrativo, mostra-se escorreita e alinhada à orientação dos tribunais superiores. A correção da data de admissão e o enquadramento na classe correspondente têm efeitos
declaratórios
desde 03/04/2002, mas os
efeitos financeiros
para o pagamento de retroativos somente se concretizam a partir da data em que a Administração foi formalmente cientificada do direito da servidora e de sua intenção em exercê-lo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O termo inicial para o pagamento de diferenças salariais decorrentes da progressão funcional e de adicionais por tempo de serviço de servidor público é a data do requerimento administrativo que deu ciência à Administração Pública acerca do direito do servidor.

A prescrição quinquenal, em relações de trato sucessivo, incide sobre as parcelas vencidas anteriores aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação ou o requerimento administrativo, não alterando o marco inicial da produção dos efeitos financeiros do benefício reconhecido.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Municipal nº 1570/2016, Art. 20; Código de Processo Civil, Art. 1.026, §2º; Código de Processo Civil, Art. 80, VII; Código de Processo Civil, Art. 81.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1958528 RN 2021/0283927-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022.

STJ - AgInt no REsp: 1820686 RS 2019/0172098-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso
e
negar-lhe provimento
, para reformar parcialmente a sentença nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador

José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ELISANGELA DE CARVALHO LOPES
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião (ID 27080366), que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança movida contra o
MUNICÍPIO DE BAIÃO
, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para os seguintes efeitos: 3.1 - CONDENAR o MUNICÍPIO DE BAIÃO, a corrigir a data de admissão da autora para o dia 03/04/2002, conforme Decreto e Portaria de sua nomeação (ID ́s nºs 27983556 - págs. 6 e 7);

3.2 - CONDENAR o MUNICÍPIO DE BAIÃO, a implementar o enquadramento da requerente na classe correspondente, pela progressão horizontal, conforme previsto no Art. 20 da Lei Municipal nº 1570/2016, a partir da sua admissão (03/04/2002)

3.3 - CONDENAR o MUNICÍPIO DE BAIÃO, a implementar a gratificação a que faz jus a autora pelo tempo de serviço desde a sua nomeação em 03/04/2002; 3.4 - CONDENAR o MUNICÍPIO DE BAIÃO, a pagar a autora os valores pretéritos, a partir de 2019, data do requerimento administrativo (ID nº 27983558 - pág. 1), não incorporados em seus vencimentos, com juros e correção monetária de acordo com o julgamento dos temas 810 do STF e 905 do STJ, com as eventuais modulações; correção monetária a partir do tempo em que cada parcela era devida e juros a partir da citação, ressalvando-se os prazos prescricionais. Sem custas e, honorários, em 20% do valor dado à causa devidamente corrigido. (...)”

Na origem (ID 27080338), a autora, servidora pública municipal (professora) admitida via concurso em 04/03/2002, constatou erro em seus assentamentos funcionais que indicavam admissão apenas em 31/01/2007. Tal equívoco gerou prejuízos na progressão horizontal (classes) e no Adicional de Tempo de Serviço (ATS). Em 2019, protocolou requerimento administrativo (ID 27080341) sem resposta, vindo a ajuizar a ação em 2021 pleiteando a correção dos dados e o pagamento de retroativos desde maio de 2016. Requereu a regularização da data de admissão para 04/03/2002; implementação do enquadramento na Classe "G" e ATS de 38%; e condenação ao pagamento de retroativos desde maio de 2016 (respeitada a prescrição quinquenal), no valor de R$ 12.310,47.

O juízo de primeiro grau julgou
procedente
a ação
(ID 27080367)
, decretando a revelia do Município. Reconheceu o direito à correção da data de admissão e ao enquadramento conforme a Lei Municipal nº 1.570/2016. Contudo, no item 3.4 do dispositivo, condenou o Município ao pagamento de retroativos apenas a partir de 2019 (data do requerimento administrativo).

A autora, ora apelante, opôs embargos de declaração (D 27080369) alegando erro material no julgado. O juízo, por sua vez, rejeitou os embargos (ID 27080374).

Irresignada, a Apelante recorreu (ID 27080377) insurgindo-se exclusivamente contra o marco inicial dos retroativos; sustenta que, por se tratar de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85 do STJ); e requer a reforma para que o pagamento inicie em maio de 2016, conforme pedido na inicial.

Oportunizado o contraditório, o Município de Baião, apesar de intimado, manteve-se inerte, conforme certidão de ID 27080381.

A douta Procuradoria de Justiça (ID 28735442) manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por tratar-se de interesse meramente patrimonial e disponível.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I.
Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso de apelação, visto que preenche os requisitos de tempestividade e adequação. A apelante é beneficiária da justiça gratuita.

II. Mérito

A insurgência recursal limita-se ao termo inicial da condenação ao pagamento dos valores retroativos. O juízo de origem, ao proferir a sentença (ID 27080366), acolheu a pretensão de fundo da autora, reconhecendo que a data de admissão correta é 04/03/2002 e que a servidora faz jus ao enquadramento na Classe "G" e ao Adicional de Tempo de Serviço (ATS) de 38%.

Todavia, ao fixar os efeitos financeiros, a sentença restringiu o pagamento das diferenças a partir de 09 de outubro de 2019, baseando-se na data do requerimento administrativo (ID 27080341). Tal posicionamento não merece reforma.

O termo inicial para a produção dos efeitos da progressão funcional concedida a apelante, tem sua origem na
data de protocolização do requerimento administrativo
(09/10/2019), eis que fora este o momento em que a Administração Pública tomou conhecimento de que a servidora preencheu todos os requisitos legais para a concessão do benefício, agindo de maneira correta o Juízo de primeiro grau.

A ausência de requerimento administrativo prévio não pode ser suprida retroativamente por uma ação judicial para fins de efeitos financeiros. A jurisprudência do STJ é uníssona ao estabelecer que o direito às diferenças salariais relativas à progressão funcional ou a outros benefícios que dependam de avaliação ou reconhecimento administrativo surge a partir do protocolo do pedido na esfera administrativa, pois é nesse momento que a Administração é provocada a analisar e conceder o benefício.

A alegação de que a relação é de trato sucessivo e que a prescrição quinquenal deve retroagir ao quinquênio anterior à propositura da ação não se aplica para definir o termo inicial da
concessão
do benefício financeiro em si, mas sim para limitar a
cobrança
das parcelas já devidas. No presente caso, o direito à progressão foi reconhecido, mas a
efetivação financeira
está vinculada à
formalização da ciência da Administração,
que se deu com o requerimento administrativo em 09/10/2019.

A prescrição quinquenal, portanto, incidirá sobre as parcelas vencidas a partir dessa data, ou seja, as parcelas anteriores a cinco anos da data da propositura da ação ou do requerimento administrativo estariam prescritas, mas não se confunde com o marco inicial de incidência do direito ao pagamento das diferenças.

Desse modo, a decisão de primeiro grau que fixou o termo inicial dos valores pretéritos a partir de 2019, data do requerimento administrativo, mostra-se escorreita e alinhada à orientação dos tribunais superiores. A correção da data de admissão e o enquadramento na classe correspondente têm efeitos
declaratórios
desde 03/04/2002, mas os
efeitos financeiros
para o pagamento de retroativos somente se concretizam a partir da data em que a Administração foi formalmente cientificada do direito da servidora e de sua intenção em exercê-lo

É nesse sentido o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015, pois o Tribunal de origem fundamentadamente rejeitou a tese recursal e explanou o porquê dos efeitos financeiros serem contabilizados até a data em que implementado o interstício devido. 2. Com efeito, a posição firmada no acórdão recorrido não destoa da jurisprudência dominante do STJ de que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional é a data do requerimento administrativo. 3. "No mais, o entendimento manifestado pela Corte de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior,
de que o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício
(REsp 1.791.826/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.5.2019). 4. "Segundo o entendimento desta Corte, o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício. Precedente: AgInt no REsp. 1.406.603/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7.3.2018" (AgInt no REsp 1.820.686/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12.2.2020). 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1958528 RN 2021/0283927-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022) (grifei)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1.
Segundo o entendimento desta Corte, o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício
. Precedente: AgInt no REsp. 1.406.603/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7.3.2018. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1820686 RS 2019/0172098-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2020) (grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume os termos da sentença.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 23/03/2026